Tribunal: TJDFT
Processo: 0025382-40.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0025382-40.2011.8.07.0001 RECORRENTE: CAMILA DOS SANTOS MATOS, DANNYELE APARECIDA DE OLIVEIRA, GABRIELA GOMES PEREIRA, GEDEILSON ALVES SOARES, IZABELLA ALVES PEREIRA, LAYS TELESSE GOMES, PRISCILA DE ALMEIDA BRUN, WILLIAM PINTO DE ARAUJO, WINNE REBECA DA SILVA, ZILANDA SOUZA SOARES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 14700408, indeferiu o processamento do recurso especial e deferiu o do extraordinário. Não houve interposição de agravo direcionado ao STJ (ID 14700409). O STF determinou a devolução dos autos à origem para observância do rito dos repetitivos, tendo em vista o decidido no RE 757.244 (Tema 308) (ID 14700410). Passo seguinte, negou-se seguimento ao apelo constitucional (ID 14700427), cujo trânsito em julgado restou certificado em 3/2/2017 (certidão de ID 14700428). Não obstante a remessa dos autos à Presidência, verifica-se que as providências nesta instância restam esgotadas, razão pela qual o presente feito deve ser encaminhado à vara de origem para adoção das medidas pertinentes. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019